Tribunal: STF
Processo: ARE 1602316
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Companhia Energética de Pernambuco  formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada na incidência do óbice do enunciado n. 280 da Súmula/STF. Nas razões do agravo, sustentou a inaplicabilidade daquele verbete, a ofensa direta ao texto constitucional e reiterou os argumentos expendidos no apelo extremo.

Esse o contexto, passo a analisar o extraordinário que foi interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, assim resumido:

CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COSIP). IDENTIFICAÇÃO DOS CONTRIBUINTES COM OS CONSUMIDORES DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA NA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. INSTITUIÇÃO DA CONCESSIONÁRIA COMO SUBSTITUTA TRIBUTÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE. NÃO PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. 
I - É compatível com a Constituição Federal e com o Código Tributário Nacional a identificação dos contribuintes da COSIP com os consumidores de energia elétrica e o estabelecimento, por lei municipal, da responsabilidade da CELPE como substituta tributária para cobrança das contribuições nas faturas de energia elétrica pagas pelos consumidores, sem que isso enseje necessariamente o pagamento de indenização ou remuneração à concessionária. 
II - Recurso não provido. Decisão unânime.

No apelo excepcional, alega violação aos arts. 21, XII, “b”; 22, IV; 149-A; e 175, da Constituição Federal. Sustenta ausentes os elementos essenciais e indispensáveis para a caracterização de hipótese de imputação de sujeição passiva tributária por responsabilidade, pois a concessionária lança, cobra, arrecada e repassa o tributo (CIP) devido e pago pelo consumidor, sob conta e risco deste, atividades estas exatamente coincidentes com os atributos conferidos àquele que detém a condição de sujeito ativo. Aduz que, nos termos do art. 128 do Código Tributário Nacional, a imputação de responsabilidade tributária só pode ser feita a quem possua vinculação com o fato gerador, bem como no caso da CIP a relação jurídica que constitui seu fato gerador (fornecimento e uso da iluminação pública) se dá apenas entre o Município (fornecedor) e o consumidor (usuário), dela não fazendo parte a concessionária. Postula o provimento do recurso para que sejam anulados os efeitos das normas que tenham imposto à CELPE a condição de responsável tributária pela CIP, de modo a manter vigente apenas a legislação que previa apenas a figura do contribuinte (beneficiário do serviço de iluminação pública) como sujeito passivo das obrigações tributárias.

É o relatório do essencial. Decido.

2. O Colegiado local concluiu pela legalidade do estabelecimento, por lei municipal, da responsabilidade da Concessionária de energia elétrica como substituta tributária da Contribuição para custeio do Serviço de Iluminação Pública (COSIP) cobrada nas faturas de energia elétrica pagas pelos consumidores, sem que isso enseje necessariamente o pagamento de indenização ou remuneração à concessionária. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:

É compatível com a Constituição Federal e com o Código Tributário Nacional a identificação dos contribuintes da COSIP com os consumidores de energia elétrica e o estabelecimento, por lei municipal, da responsabilidade da CELPE como substituta tributária para cobrança das contribuições nas faturas de energia elétrica pagas pelos consumidores, sem que isso enseje necessariamente o pagamento de indenização ou remuneração à concessionária. 
.......................................................................................................
A COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO (CELPE) interpôs apelação em face da sentença de fls. 349-353, proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Santa Cruz do Capibaribe, que julgou improcedentes os seus pedidos de declaração de inconstitucionalidade da lei municipal que a definiu como substituta tributária da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública (COSIP) e, em consequência, a imposição judicial de que a cobrança desse tributo fosse feita por meio de convênio que previsse a sua remuneração, além de condenar o apelado ao pagamento de indenização pelos prejuízos até então suportados indevidamente para a arrecadação do tributo na fatura de energia elétrica. 
A apelante alega que a lei municipal que instituiu a responsabilidade por substituição da concessionária na cobrança da COSIP seria inconstitucional e ilegal por afrontar as regras previstas nos arts. 21 e 149-A da Constituição Federal e nos arts. 7°, 121 e 128 do Código Tributário Nacional. 
O apelado sustenta a constitucionalidade da lei e a possibilidade de cobrança da COSIP pela concessionária como substituta tributária na fatura de energia elétrica. 
O STF já teve a oportunidade de apreciar a constitucionalidade de Lei Municipal que estabeleceu a cobrança da COSIP na fatura de energia elétrica. Confira-se: (...)
.......................................................................................................
Além disso, entendo que a lei em questão não legislou sobre a exploração do serviço de distribuição de energia elétrica. Tratou, isso sim, de questão tributária relacionada à instituição e cobrança da COSIP, competência legislativa municipal. Confira-se:  (...)

A respeito da matéria, o Supremo ao julgar o RE 573.675, paradigma do Tema n. 44/RG, assentou ser a COSIP um tributo sui generis, de natureza uti universi, que não se confunde com imposto, já que sua receita se destina a finalidade específica, nem com uma taxa, por não exigir a contraprestação individualizada de um serviço ao contribuinte. Confira-se:

CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. RE INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP. ART. 149-A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI COMPLEMENTAR 7/2002, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ, SANTA CATARINA. COBRANÇA REALIZADA NA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. UNIVERSO DE CONTRIBUINTES QUE NÃO COINCIDE COM O DE BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO. BASE DE CÁLCULO QUE LEVA EM CONSIDERAÇÃO O CUSTO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E O CONSUMO DE ENERGIA. PROGRESSIVIDADE DA ALÍQUOTA QUE EXPRESSA O RATEIO DAS DESPESAS INCORRIDAS PELO MUNICÍPIO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. INOCORRÊNCIA. EXAÇÃO QUE RESPEITA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO. 
I - Lei que restringe os contribuintes da COSIP aos consumidores de energia elétrica do município não ofende o princípio da isonomia, ante a impossibilidade de se identificar e tributar todos os beneficiários do serviço de iluminação pública.
II - A progressividade da alíquota, que resulta do rateio do custo da iluminação pública entre os consumidores de energia elétrica, não afronta o princípio da capacidade contributiva. 
III - Tributo de caráter sui generis, que não se confunde com um imposto, porque sua receita se destina a finalidade específica, nem com uma taxa, por não exigir a contraprestação individualizada de um serviço ao contribuinte. 
IV - Exação que, ademais, se amolda aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 
V - Recurso extraordinário conhecido e improvido.
(RE 573.675, Tribunal Pleno, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22 de maio de 2009, Tema n. 44/RG, grifei)

Em momento posterior, na análise do RE 666.404, caso-líder do Tema n. 696/RG, esta Suprema Corte firmou entendimento no sentido de que o Constituinte não limitou o custeio do serviço de iluminação pública apenas às despesas de sua execução e manutenção, mas, diversamente, permitiu que o legislador municipal a instituísse segundo às necessidades locais. Verifique-se:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 696. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. DESTINAÇÃO DOS RECURSOS ARRECADADOS. MELHORAMENTO E EXPANSÃO DA REDE. POSSIBILIDADE. 
1. O artigo 149-A, da Constituição Federal, incluído pela Emenda Constitucional 39/2002, dispõe que “Os Municípios e o Distrito Federal poderão instituir contribuição, na forma das respectivas leis, para o custeio do serviço de iluminação pública, observado o disposto no art. 150, I e III”. 
2. O constituinte não pretendeu limitar o custeio do serviço de iluminação pública apenas às despesas de sua execução e manutenção. Pelo contrário, deixou margem a que o legislador municipal pudesse instituir a referida contribuição de acordo com a necessidade e interesse local, conforme disposto no art. 30, I e III, da Constituição Federal. 
3. A iluminação pública é indispensável à segurança e bem estar da população local. Portanto, limitar a destinação dos recursos arrecadados com a contribuição ora em análise às despesas com a execução e manutenção significaria restringir as fontes de recursos que o Ente Municipal dispõe para prestar adequadamente o serviço público. 
4. Diante da complexidade e da dinâmica características do serviço de iluminação pública, é legítimo que a contribuição destinada ao seu custeio inclua também as despesas relativas à expansão da rede, a fim de atender as novas demandas oriundas do crescimento urbano, bem como o seu melhoramento, para ajustar-se às necessidades da população local. 
5. Recurso Extraordinário a que se dá provimento. Fixada a seguinte tese de repercussão geral: "É constitucional a aplicação dos recursos arrecadados por meio de contribuição para o custeio da iluminação pública na expansão e aprimoramento da rede".
(RE 666.404, Tribunal Pleno, Redator para o acórdão ministro Alexandre de Moraes, DJe de 4 de setembro de 2020, Tema n. 696/RG, grifei)

O acórdão recorrido decidiu em conformidade com o entendimento do STF acerca do debate. Não há espaço para reformas, portanto. 

Divergir da conclusão adotada pelo Tribunal de Justiça, no tocante à responsabilidade tributária da concessionária de energia elétrica pela arrecadação da contribuição, demandaria o reexame da legislação infraconstitucional pertinente, notadamente do Código Tributário Nacional e das Leis municipais n. 1.378/2002, 1.554/2005 e 2.406/2014.

Desse modo, eventual afronta à Constituição Federal, se existente, seria meramente indireta ou reflexa. Incide, ademais, o óbice previsto no enunciado n. 280 da Súmula do STF, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário.

Nessa linha, confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (AI 762.025 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 2/03/2012)

SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.  COSIP. RESPONABILIDADE [sic] TRIBUTÁRIA. OFENSA REFLEXA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – O recurso extraordinário contém alegações de ofensas indiretas ou reflexas à Constituição, pois a análise da controvérsia referente à responsabilidade tributária pela Contribuição  para Custeio do Serviço de Iluminação Pública (COSIP) demandaria a interpretação de legislação infraconstitucional, análise inviável nessa sede recursal.
II – Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1.170.689 AgR-segundo, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/2/2020 )

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280. AGRAVO DESPROVIDO. 
1. A discussão referente à responsabilidade tributária no que diz respeito à contribuição sobre iluminação pública recair sobre a concessionária de serviço público foi decidida pelo acórdão a quo a partir da análise das Leis 15.563/91 e 17.770/12 editada pelo Município de Recife, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, nos termos da Súmula 280 do STF. 
2. Nos termos da jurisprudência do Supremo, somente é possível o envio dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para que processe a demanda, quando não há interposição simultânea dos recursos extraordinário e especial e o acórdão recorrido tenha sido publicado posteriormente ao marco inicial de vigência do CPC/15. Art. 1.033 do CPC. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE 1.290.731 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/6/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ILUMINAÇÃO PÚBLICA. CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA – COSIP. COBRANÇA REALIZADA NA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA: POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. NECESSÁRIO REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO DO RECURSO PELA AL. D DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(ARE 1.425.557 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 26/10/2023)

3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.

4.  Ao amparo do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pela instância de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.

5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).  
 
Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1.468.509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça,  DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR,  Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso,  DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.

6. Publique-se.

Brasília, 15 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente